Tribunal: TJMT
Processo: 0107424-46.2008.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0107424-46.2008.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANIR JUNQUEIRA ORTOLAN - CPF: 013.078.428-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REEXAME DETERMINADO PELO STF. TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INEXISTENTE.

I. Caso em exame

Reexame de acórdão, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, diante de possível dissonância com o entendimento firmado no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/STF), relativo à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

A ação originária objetiva o fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg à autora, diagnosticada com câncer de mama, mediante prescrição médica específica, após uso anterior de tamoxifeno.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral para a concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas do SUS.

III. Razões de decidir

4. O fornecimento do medicamento foi negado na via administrativa, conforme comprovado nos autos.

5. O Letrozol 2,5 mg foi incorporado pela CONITEC, nos termos da Portaria Conjunta nº 5/2019, que aprovou as diretrizes para tratamento do carcinoma de mama.

6. Laudos médicos demonstram a imprescindibilidade clínica do fármaco para a continuidade do tratamento da autora.

7. Há relatório técnico da CONITEC atestando a eficácia, efetividade e segurança do medicamento, com respaldo em evidências científicas consistentes.

8. A parte autora comprovou sua incapacidade financeira de arcar com os custos do tratamento.

9. Presentes os requisitos estabelecidos pelo STF, não há razão jurídica para retratação do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

10. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A existência de prescrição médica específica, somada à incorporação posterior pela CONITEC, comprovação de eficácia terapêutica e hipossuficiência econômica da parte, autoriza a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do fármaco."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 514/2007, ajuizada por Vanir Junqueira Ortolan, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o ora apelante forneça, de forma contínua, pelo prazo de cinco anos, o medicamento “Letrozol 2,5 mg”, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que o medicamento requisitado não é recomendado pela Portaria n. 257/2006 do Ministério da Saúde, tampouco pela Portaria Estadual n. 225/2004, razão pela qual entende ser incabível a imposição da obrigação de fornecimento ao ente estatal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do apelo.

Na sessão realizada em 12/11/2008, o recurso foi julgado e, à unanimidade, teve seu provimento negado, sendo apenas alterada a fixação da multa diária para o valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por decisão unânime do Colegiado.

Interposto Recurso Extraordinário, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, para análise de eventual juízo de retratação, em razão de possível divergência entre o julgamento do apelo e a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 566.471/RN (Tema 6), que estabeleceu a seguinte tese: “
a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, diante da divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral).

Consta da inicial que a autora, ora recorrida, foi diagnosticada com câncer de mama (CID C50.9) há mais de cinco anos, tendo utilizado, nesse período, o medicamento tamoxifeno. Posteriormente, foi prescrito pelo médico Dr. Danel Luiz Gimenez (CRM 75953) o uso contínuo, pelo período de cinco anos, do medicamento Letrozol 2,5 mg.

A controvérsia versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, tema enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), ocasião em que foram fixados critérios rigorosos para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados ao SUS.

A tese de repercussão geral reafirma a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas, a saber: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, de modo a compatibilizar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[...]”.

Ademais, determinou-se aos magistrados, sob pena de nulidade de suas decisões, a observância obrigatória dos seguintes requisitos:

“[...]

3.
Sob pena de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
. "

Pois bem.

A partir da análise objetiva e criteriosa dos requisitos previstos nos itens 2 e 3 acima transcritos, concluo o seguinte:

1.

Consta nos autos a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Id. 113752985 - pp. 32-38);

2.

O medicamento pleiteado foi incorporado pela CONITEC, conforme Portaria Conjunta nº 5, de 18 de abril de 2019, que aprovou as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama;

3.

Há declarações médicas atestando a imprescindibilidade do fármaco no caso concreto (Id. 113752985 - p. 30);

4.

Consta relatório técnico da CONITEC atestando a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências científicas;

5.

Há comprovação da incapacidade financeira da requerente (Id. 113752985 - pp. 28-29).

Dessa forma, é viável o fornecimento do medicamento Letrozol 2,5 mg, nos moldes pretendidos e indicados em laudo médico que demonstra sua imprescindibilidade.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação acima, DEIXO DE EXERCER o juízo de retratação, mantendo incólume o v. acórdão anteriormente proferido.

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, para as providências cabíveis, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025